Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005716-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[F.J. DA SILVA COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE PINTURAS - CNPJ: 16.815.047/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde para cobrança de crédito de ISS, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegavam nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização do executado; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executória diante do lapso entre a constituição do crédito tributário e o despacho citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN impede o reconhecimento da prescrição, ainda que o despacho citatório seja posterior, quando a demora decorre de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

4.

A paralisação do processo por determinação judicial, e não por inércia da Fazenda Pública, atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, fazendo retroagir o efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

5.

A citação por edital é válida na execução fiscal quando precedida de tentativa frustrada de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ.

6.

Não se exige o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor, sendo suficientes as tentativas ordinárias de citação e diligências razoáveis, sem obrigatoriedade de consultas extensivas a sistemas eletrônicos.

7.

A ausência de localização do executado não pode ser imputada à Fazenda Pública ou ao Judiciário quando o contribuinte deixa de manter atualizado seu endereço nos cadastros pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento tempestivo da execução fiscal interrompe a prescrição, ainda que o despacho citatório seja posterior, quando a demora não é imputável ao exequente.

2.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do feito decorre de atos do Poder Judiciário, afastando a prescrição.

3.

A citação por edital é válida na execução fiscal após a frustração das tentativas de citação pessoal, não sendo exigido o esgotamento de todas as diligências possíveis de localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 e parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1.623.707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.10.2023; TJMT, AI nº 1003878-30.2023.8.11.0000; TJMT, AI nº 0034121-94.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F.J. da Silva Comércio de Tintas e Serviços de Pinturas – ME, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000563-63.2017.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados os meios adequados e disponíveis para a localização da parte executada.

Afirma que não foram realizadas consultas a sistemas eletrônicos disponíveis, tais como INFOJUD, SIEL, RENAJUD ou outros meios aptos à localização do endereço da parte executada, tampouco diligências adicionais, como contato por telefone constante nos autos, o que demonstraria a ausência de diligência mínima por parte do exequente.

Assinala que a Fazenda Pública dispõe de instrumentos eficazes para localização do devedor, não sendo admissível a adoção da citação por edital sem a prévia utilização desses mecanismos,
sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Defende a ocorrência de prescrição da pretensão executória, afirmando que o crédito tributário mais recente venceu em 07/12/2016, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo prescricional de cinco anos, o qual se encerrou em 07/12/2021.

Argumenta que o despacho que ordenou a citação somente foi proferido em 29/08/2023, quando já consumada a prescrição, não havendo qualquer marco interruptivo válido dentro do quinquênio legal.

Pontua que a hipótese não se confunde com a prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, porquanto a inércia ocorreu antes de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, sendo imputável exclusivamente à parte exequente, que não promoveu o regular andamento do feito para obtenção do despacho citatório dentro do prazo legal.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição da pretensão executória.

Diante da ausência de pedido e de fundamentação voltados à concessão de tutela recursal antecipada, determinou-se o regular processamento do agravo de instrumento, conforme despacho de id. 346052882.

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 359525360).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F.J. da Silva Comércio de Tintas e Serviços de Pinturas – ME, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000563-63.2017.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Lucas do Rio Verde, na data de 16/02/2017, ajuizou ação de execução fiscal em face de
F.J. da Silva Comércio de Tintas e Serviços de Pinturas – ME, com o objetivo de promover a cobrança judicial do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 152/2017, referente ao ISS – Simples Nacional, competência do exercício de 2012, com vencimento em 21/11/2012 e constituição definitiva em 07/12/2016, no valor total de R$ 644,47 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Após longo período, sobreveio despacho citatório em 23/08/2023, determinando a citação da parte executada. (id. 127533247, 1ª Instância).

A tentativa de citação via postal restou infrutífera, pois o Aviso de Recebimento foi devolvido em 08/12/2023, com a anotação “mudou-se”. (id. 1365360960, 1ª Instância).

Em seguida, o Município manifestou-se informando a realização de diligências para localização de novo endereço, sem êxito, inclusive mediante consultas a sistemas eletrônicos e ao PJe, requerendo a adoção de medidas pelo Juízo para localização do executado ou, subsidiariamente, a citação por edital (id. 138955669, 1ª Instância).

Na decisão proferida em 18/04/2024, o Magistrado singular reconheceu a inexistência de endereço atualizado e, diante da frustração da citação pessoal, deferiu a citação por edital, determinando, ainda, a posterior nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, em caso de ausência de manifestação (id. 152990679).

O edital de citação foi publicado em 19/04/2024 (id. 153079841).

Decorrido o prazo sem manifestação, houve a intimação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, na data de 18/06/2024.

Na sequência, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do executado, opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou, em síntese, a nulidade da citação por edital, em razão da ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que transcorreu lapso superior a cinco anos entre o vencimento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação (id. 159785413).

Ao apreciar o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...] Não procede a alegação de nulidade fundada na inexistência de consultas aos sistemas informatizados ou a órgãos diversos para fins de localização do endereço do executado. Tais ferramentas destinam-se, primordialmente, à pesquisa patrimonial, não constituindo requisito legal ou jurisprudencial indispensável para a validade da citação por edital, quando já frustradas as tentativas por carta e por oficial de justiça.

Ademais, exigir do Poder Judiciário que proceda a busca de endereço dos réus não localizados nos diversos sistemas disponíveis não seria razoável, considerando o grande volume de ações em curso.

Assim, estando demonstrado o prévio esgotamento das formas ordinárias de citação, é válida a citação por edital realizada nos autos, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Por sua vez, quanto à alegada prescrição em razão do transcurso do prazo prescricional de 5 anos desde o vencimento do débito até o despacho citatório, é certo que, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, sendo, no entanto, pacífico o entendimento de que tal interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte exequente promova a citação válida no prazo legal e não haja demora imputável ao Poder Judiciário, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.

No presente caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo, sendo essa a data que deve ser levada em consideração como interruptiva da prescrição, sobretudo quando a ação foi arquivada por anos antes do despacho citatório por determinação do Poder Judiciário, e não por inércia da parte exequente.

Ainda que o despacho citatório tenha ocorrido após o quinquênio contado do vencimento, a execução foi proposta tempestivamente, sendo suficiente, para fins de interrupção da prescrição, o ajuizamento da ação dentro do prazo legal.

Dessa forma, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e da sistemática legal aplicável, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada nesse ponto.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, mantendo-se hígida a citação por edital e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens da parte devedora passíveis de penhora, bem como apresente cálculo atualizado do débito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF.

Advirto que o mero peticionamento pelo exequente requerendo busca de bens nos sistemas judiciais como INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, sem penhora efetiva, não interrompe a prescrição intercorrente, que começa a contar após 1 ano de suspensão do processo por ausência de bens, seguindo o prazo prescricional conforme a natureza do crédito tributário.“. (id. 220829028).

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se a duas questões jurídicas distintas, ambas suscitadas em exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do executado: a nulidade da citação por edital realizada nos autos de origem e a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

No que concerne à prescrição, a Agravante sustenta que o crédito tributário teria sido alcançado pela prescrição ordinária prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ao fundamento de que o despacho citatório somente foi proferido em 29/08/2023, quando já transcorrido o quinquênio contado da constituição definitiva do crédito em 07/12/2016.

No entanto, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Na hipótese, é incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2017, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal contado da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 07/12/2016, na forma do artigo 174, caput, do CTN.

Como é cediço, o ajuizamento tempestivo da ação é, por si só, suficiente para afastar a consumação da prescrição, desde que a demora superveniente na prolação do despacho citatório não seja imputável à inércia do próprio exequente, condição plenamente satisfeita no caso concreto.

Os autos revelam que, em 22/03/2017, o Magistrado singular determinou o arquivamento provisório do feito, por força de normativa administrativa vigente à época, circunstância que afastou o regular prosseguimento do processo por razões alheias à atuação da Fazenda Pública.

Nesse contexto, tem-se que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de determinação judicial, e não de inércia do ente exequente.

Esse contexto fático atrai, com exatidão, a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Deveras, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, proposta a ação executiva dentro do prazo legal, a demora na prática dos atos processuais, quando atribuível ao funcionamento do aparelho judiciário, não pode prejudicar o exequente, operando-se, nessa hipótese, a interrupção do prazo prescricional com efeitos retroativos à data do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS A LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TAXA DE COLETA DE LIXO - MARCO PRESCRICIONAL INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de taxas de coleta de lixo, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao do seu vencimento.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

3.
Proposta, contudo, a Execução Fiscal em tempo hábil, a demora da ordem de citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição do art. 174 do CTN, devendo ser aplicada a Súmula n.º 106 do STJ
em relação aos créditos inscritos nas CDAs objeto deste recurso.

4. Agravo de Instrumento provido. (N.U 1003878-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO - SÚMULA 106/STJ – RECURSO IMPROVIDO.

I –
O atraso da citação da Executada não decorre de fato imputável a parte Exequente, mas, sim, a máquina judiciária, os efeitos desta retroagem ordinariamente a data da distribuição da ação
.

II - “Consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

III – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 0034121-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

No que concerne à alegada nulidade da citação por edital, cumpre consignar que, no âmbito das execuções fiscais, a realização da citação ficta deve observar as disposições previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980, que disciplina as modalidades de citação do devedor e estabelece os pressupostos para a adoção da via editalícia:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita por edital, após a frustração da tentativa de citação pessoal.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No caso em exame, verifica-se que a tentativa de citação por via postal restou infrutífera, conforme se extrai da devolução do aviso de recebimento com a anotação “mudou-se”. Na sequência, o exequente diligenciou na tentativa de localização do executado, mediante consultas a sistemas eletrônicos, como ANOREG/MT e PJe, além de pesquisas junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, igualmente sem êxito (id. 138955669).

Além disso, há registro expresso na decisão de id. 152990679 de que o próprio Juízo singular procedeu à realização de pesquisas nos sistemas disponíveis, não tendo localizado endereços diversos daqueles já constantes nos autos, circunstância que reforça o esgotamento das diligências razoáveis para localização do devedor.

Ora, não se exige, para a validade da citação ficta no âmbito das execuções fiscais, o esgotamento de todas as diligências possíveis e imagináveis, notadamente aquelas de caráter extraordinário, como consultas indiscriminadas a múltiplos sistemas informatizados, bastando a demonstração de que as modalidades ordinárias restaram infrutíferas, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Diante desse cenário, a citação por edital foi deferida apenas após a frustração das tentativas de citação pessoal e a inexistência de endereço atualizado do executado, em estrita observância ao disposto no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Cumpre ressaltar, ainda, que a manutenção de endereço atualizado junto aos cadastros públicos constitui ônus do contribuinte, não podendo a sua inércia servir de fundamento para invalidar ato processual regularmente praticado, sob pena de se transferir indevidamente à Administração e ao Poder Judiciário encargo que não lhes compete.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2.
Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos
.

3.
A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI nº 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI nº 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

(N.U 1015482-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). [destaquei]

Assim, constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após a frustração das tentativas de citação pessoal e a realização de diligências para localização do executado, não há falar em nulidade do ato citatório.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
F.J. da Silva Comércio de Tintas e Serviços de Pinturas – ME
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026